Tribunal: TJMT
Processo: 0001170-33.2019.8.11.0107
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001170-33.2019.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HILDO ARALDO SCHULKE - CPF: 407.865.019-87 (APELANTE), THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 012.969.171-26 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.

INDEFERIMENTO DE PERÍCIA CONTÁBIL
.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA À EVOLUÇÃO DO DÉBITO E AOS ENCARGOS
.
DECISÃO DE SANEAMENTO COM RECONHECIMENTO DE RELAÇÃO DE CONSUMO E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE

INCOMPATÍVEL COM O CONTRADITÓRIO SUBSTANCIAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
ACOLHIDO.
SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REABERTURA DA INSTRUÇÃO
.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução opostos em face de execução fundada em Cédula de Crédito Bancário
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se se o indeferimento da perícia contábil e o julgamento antecipado configuraram cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 370 do CPC impõe ao juiz o dever de dirigir a instrução, admitindo o indeferimento de prova apenas quando inutilidade ou intuito protelatório estiverem concretamente demonstrados, com motivação compatível com a complexidade da controvérsia.

4.
Reconhecida na fase de saneamento a relação de consumo e deferida a inversão do ônus da prova, com registro de controvérsia que demanda reconstrução contábil, mostra-se inadequado o julgamento antecipado quando indeferida a perícia contábil sem motivação idônea e suficiente.

5. H
avendo dúvida técnica relevante sobre a evolução do débito em contratos bancários e sendo a prova pericial requerida e pertinente ao deslinde da controvérsia, o indeferimento injustificado configura cerceamento de defesa, impondo a anulação da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Preliminar
de Cerceamento de Defesa acolhida
. Recurso provido
. Sentença anulada.

Tese de julgamento: “1. Configura cerceamento de defesa o indeferimento de perícia contábil, em embargos à execução
fundados
em contrato bancário, quando a controvérsia delimitada no saneamento exige conhecimento técnico para apuração da evolução do débito. 2. Reconhecida a inversão do ônus da prova, é incompatível julgar improcedentes os embargos por ausência de demonstração técnica do devedor, se a prova pericial pertinente foi indeferida
.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 355, 370 e 371; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U. 1009008-26.2024.8.11.0045, Rel. Des(a).
Serly
Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 10/09/2025, DJE 16/09/2025; TJMT, Apelação Cível 1004579-45.2021.8.11.0037, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 22/01/2025, DJE 23/01/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Hildo Araldo
Schulke

em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT, que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos contra o
Banco do Brasil
S.A.

Na origem, o
Banco
ajuizou ação executiva fundada em Cédula de Crédito Bancário
,
alegando ser credor da importância original de
R$ 93.794,23, a qual, após atualizações e encargos, atingiu o patamar de R$ 125.969,26 em maio de 2018.

Em sede de embargos, o devedor sustentou a inexequibilidade do título por ausência de liquidez, fundamentando-se na inobservância da Súmula 233 do
STJ
, bem como na ausência de discriminação clara das taxas de juros e encargos moratórios. Arguiu, ainda, a nulidade da penhora, afirmando que os bens constritos pertencem a terceiros, e a ausência de constituição válida em mora.

No curso do feito
, deferiu
-se
a gratuidade da justiça (ID 346847397), benefício que
foi
a ser revogado sob o fundamento de suficiência financeira (ID 346853359), ensejando o cancelamento da distribuição (ID 346853374). Todavia, tal decisão foi reformada em sede de Agravo de Instrumento,
com restabelecimento do benefício

(ID 346853384).

Em decisão saneadora (ID 346853390), o Juízo reconheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor e determinou a inversão do ônus da prova. Delimitou como pontos controvertidos, entre outros, a legalidade das taxas de juros, a capitalização mensal, eventual cumulação de encargos e a regularidade da penhora. Entretanto, indeferiu a prova pericial contábil requerida pelo embargante por considerá-la protelatória, determinando, apenas,
a
exibição de extratos pela instituição financeira.

O Banco juntou documentos (ID 346853394) consistentes em extratos mercantis. O embargante os impugnou (ID 346853400), alegando descumprimento da ordem de exibição de extratos da conta vinculada e reiterando a necessidade de perícia contábil para apurar a evolução do débito e a incidência de encargos, notadamente diante de alegada comissão de permanência e de acréscimo expressivo do saldo.

A sentença julgou
improcedentes os embargos, ao fundamento de
que a Cédula de Crédito Bancário constitui título executivo dotado de exigibilidade e que, por se tratar de obrigação com termo certo, a mora decorreria de pleno direito, dispensando notificação. Condenou o embargante ao pagamento de custas e honorários fixados em 10% do valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade.

Nas razões recursais, o apelante suscita preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, sustentando que o indeferimento da perícia contábil, seguido de julgamento antecipado, obstou a demonstração técnica das irregularidades do cálculo e dos encargos, a despeito da controvérsia fixada na fase de saneamento.
Sustenta
, ainda, erro na apreciação da prova quanto à propriedade dos bens penhorados. No mérito, insiste na tese de iliquidez/inexigibilidade, por ausência de demonstrativo apto a permitir conferência do quantum, requerendo a anulação da sentença para reabertura da instrução ou, subsidiariamente, a reforma para acolhimento dos embargos e extinção da execução.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata
-se de preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa,
sob o argumento de que o Juízo de origem indeferiu a produção de prova pericial contábil requerida pelo embargante e, apesar da existência de controvérsia fático-técnica delimitada no saneamento, julgou antecipadamente o feito, inviabilizando a demonstração de eventuais irregularidades nos encargos e na evolução do débito.

Verifica-se que, na decisão saneadora (ID 346853390), o
juízo
reconheceu a incidência do CDC e determinou a inversão do ônus da prova
.

Delimitou, como pontos controvertidos, a legalidade das taxas de juros, a capitalização mensal, eventual cumulação de encargos moratórios e a regularidade da constituição em mora
.

Não obstante o reconhecimento da necessidade de esclarecer tais pontos,
a prova pericial contábil foi indeferida sob o fundamento de caráter protelatório, prosseguindo-se ao julgamento com base exclusiva

em extratos mercantis fornecidos pelo próprio credor, ao mesmo tempo em que
se concluiu pela improcedência dos embargos por ausência de comprovação, pelo devedor, de excesso ou irregularidade nos cálculos.

Ocorre que, nos termos do art. 370 do CPC, compete ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo apenas as diligências inúteis ou meramente protelatórias, decisão que deve ser concretamente motivada.
A formação do convencimento judicial (art. 371 do CPC) deve respeitar o contraditório substancial, sendo inadequado resolver questão contábil relevante por julgamento antecipado (art. 355 do CPC) quando os fatos controvertidos exigem conhecimento especializado para aferição da metodologia de cálculo, dos encargos incidentes e da correção do quantum exigido.

Ademais,
reconhecida a inversão do ônus, mostra-se especialmente sensível a condução probatória em hipóteses como
no caso
, em que os dados necessários à reconstrução da evolução do débito se encontram, em regra, sob domínio do credor. Nessa perspectiva,
revela-se incoerente inverter o ônus probatório e, simultaneamente,
julgar improcedentes os embargos por falta de prova técnica do devedor, quando a prova requerida foi indeferida e o esclarecimento depende de exame pericial.

No caso, além da expressa delimitação de controvérsia fático-técnica no saneamento, há indicativo objetivo de variação significativa entre o valor originalmente apontado e o montante exigido em execução, em intervalo relativamente curto, o que reforça a utilidade da prova pericial para conferir transparência à evolução do saldo, identificar encargos efetivamente aplicados e verificar a conformidade do demonstrativo com a avença e com a disciplina legal aplicável.

Em situações como esta, a perícia contábil não constitui diligência supérflua, mas instrumento necessário para conferir efetividade ao contraditório e permitir decisão segura sobre matéria que extrapola a mera interpretação jurídica de cláusulas, exigindo
exame técnico acerca de lançamentos, encargos e critérios de atualização.

Nesse sentido, havendo dúvida técnica relevante sobre a evolução do débito em contratos bancários e sendo a prova pericial requerida e pertinente ao deslinde da controvérsia, o indeferimento
injustificado configura cerceamento de defesa, impondo a anulação da sentença.

“[...] O indeferimento de prova técnica essencial em ação revisional de contrato bancário configura cerceamento de defesa. A análise de métodos de amortização e da aplicação de juros em contratos bancários exige perícia contábil, quando requerida pela parte e relevante ao deslinde da causa. [...] (N.U 1009008-26.2024.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/09/2025,
Publicado
no DJE 16/09/2025)

“[...]
A decisão que indefere a prova técnica indispensável ao esclarecimento de fatos controvertidos configura cerceamento de defesa e enseja a anulação do julgamento. A perícia técnica é necessária quando a matéria exige conhecimento especializado para a correta avaliação dos fatos.
[...]
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10045794520218110037, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 22/01/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/01/2025)
.”

Diante d
o exposto,
ACOLHO a preliminar de cerceamento de defesa e DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação para
anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem,
a fim de que seja oportunizada
ao
embargante

a produção da prova pericial contábil requerida.

Em razão da anulação, restam prejudicadas as demais teses recursais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026